Tribunal: TJPA
Processo: 0000304-28.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000304-28.2011.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: ELIDA KEDIMA BARBOSA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE PERCETUAL NA LIQUIDAÇÃO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento de FGTS, férias vencidas e proporcionais mais 1/3 constitucional, e 13º Salário vencido e proporcional, acrescidos de juros e correção monetária; repartido o ônus de sucumbência, observados os benefícios da gratuidade pelo autor e a isenção fazendária sobre custas, mais honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

2. As contratações temporárias pela Administração Pública, desvirtuadas em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, fazem incidir a hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores públicos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias vencidas mais 1/3, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, observada a prescrição quinquenal. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

4. A condenação ao pagamento de FGTS e verbas rescisórias deve observar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, nos termos do Enunciado nº 85 da Súmula do STF;

6. Sendo ilíquida a sentença condenatória, a fixação de percentual à condenação em honorários advocatícios deve ocorrer em fase de liquidação, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC;

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 6/11/2023 a 13/11/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, para, de ofício, alterar parcialmente a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE BARCARENA
(Id. 15330619) contra
sentença
(Id. 15330617), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias, proposta por ELIDA KEDIMA BARBOSA MORAES,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento de FGTS, férias vencidas e proporcionais mais 1/3 constitucional, e 13º salários vencidos e proporcional, acrescidos de juros e correção monetária; repartido o ônus de sucumbência, observados os benefícios da gratuidade pelo autor e a isenção fazendária sobre custas, mais honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante deduz que efetuou os pagamentos relativos a férias (período aquisitivo de 2007 a abril de 2010) e 13º salário (período aquisitivo de 2008 a abril de 2010); não reconhece o direito ao gozo de férias na modalidade contratual dos autos; invoca a prescrição quinquenal da condenação ao pagamento de FGTS; e defende sua isenção quanto ao pagamento de honorários advocatícios. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido.

Contrarrazões ausentes, consoante certificado no Id. 13412368.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público declinando da intervenção em virtude da natureza particular dos interesses em debate (Id. 15586636).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias, proposta em face do Município de Barcarena, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, de maneira a condenar o MUNICÍPIO DE BARCARENA ao pagamento do 1/3 (um terço) de férias quanto ao período aquisitivo de 2007 a abril de 2010 e 13º quanto ao período aquisitivo de 2008 a abril de 2010 e das parcelas de FGTS atinentes aos de julho de 2005 a abril de 2010 NO IMPORTE DE 8% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DA PARTE AUTORA, a serem depositados em conta própria vinculada, em parcela única. Os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405 CC), no importe de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180- 35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009). Já a correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ (a partir de cada parcela vencida e não paga), calculadas conforme IPCA-E, tendo em vista o Tema 810 do STF e 905 do STJ. E, a partir da EC nº 113/2021, a atualização pela Taxa Selic.

Ademais julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que há sucumbência recíproca e a imunidade da parte ré, condeno autor em 50% das custas e despesas processuais, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do CPC diante da gratuidade já deferida à parte autora. Outrossim, condeno ambas as partes em honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação, conforme artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observando-se, em ambos os casos, com relação ao autor, a gratuidade da justiça.”

Examino.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

O contrato de trabalho em tela foi celebrado em 2/4/2003 e encerrado em 30/4/2010, tendo transcorrido sob renovações sucessivas ao longo de sete anos. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Sobre a matéria, o STF já firmou entendimento, excerto no Tema 551, com tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1066677 – em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. São os termos:

“Tema 551

Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

Tese:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Desta feita, observado o desvirtuamento da contratação temporária na espécie, incide a exceção estatuída no inciso II da Tese firmada, de modo que são devidas as verbas trabalhistas requeridas objeto da condenação, respeitada a prescrição retroativa quinquenal.

Especificamente sobre o FGTS, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia, o STF reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Vide ementa no ponto de interesse:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016)”.

Em contestação (Id. 15330558), o réu controverteu a assertiva de não percepção de férias e 13º salário. Todavia, dentre os documentos colacionados com a defesa (Id. 15330617) não consta a prova dos correspondentes pagamentos. Portanto, presumem-se devidas as verbas em relevo, dado que o réu não se desincumbiu de seu ônus de modificação dos fatos articulados na exordial.

Posto isso, resta evidente o direito da autora ao pagamento do FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho, assim como de férias vencidas em dobro mais 1/3 constitucional e do 13º salário correspondente, mais o proporcional ao exercício de 2010; tal qual constante da sentença.

Em tempo, anoto a incidência da prescrição na espécie, sobre o que o STJ já firmou entendimento no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ.
In verbis:

Súmula n. 85 /STJ.

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.”

Compete, portanto, delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação (1/2/2011), para aferir o alcance das verbas em questão. Impõe-se a reforma da sentença neste sentido.

Deve, portanto, ser mantida a sentença condenatória sobre o período contratual, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, à luz das disposições do §2º do art. 85 do CPC, dessume-se aplicável a concernente condenação de sucumbência em face da fazenda pública, pelo que afastada a tese recursal.

Não obstante isso, importa notar que a sentença é ilíquida, pelo que aplicável a regra disposta no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, que veda a fixação de percentual a título de honorários advocatícios na fase de conhecimento.

Sendo assim, altero de ofício a sentença neste ponto, para decotar a fixação do percentual relativo aos honorários de advogado, que devem sobrevir na fase de liquidação apenas, mantida a consentânea condenação.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo, para limitar à prescrição quinquenal os valores da condenação; e, de ofício, decotar da sentença ilíquida a fixação de percentual à condenação em honorários advocatícios. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 6 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/11/2023